Tribunal: TJDFT
Processo: 0783723-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LITISPENDÊNCIA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da litispendência em relação aos autos de no 0781208-08.2024.8.07.0016.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração SA03971154. Narrou que, em 23/03/2024, sofreu autuação por recusa a realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que a notificação de penalidade não foi remetida ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 66761191).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de litispendência. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a extinção do processo sem resolução de mérito violou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Destacou que a petição inicial apresentada pelo autor cumpriu os requisitos necessários, não podendo ser considerada inepta. Defendeu que a ausência de notificação de penalidade viola a ampla defesa e o contraditório, comprometendo a legalidade do ato administrativo. Pontuou que o reconhecimento de inépcia da petição inicial por falta de congruência lógica entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos, desconsidera a obrigatoriedade da notificação de penalidade. Requer o reconhecimento de nulidade do auto de infração.
5. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada.
6. No caso, foi reconhecida a litispendência em relação aos autos de no 0781208-08.2024.8.07.0016, sendo que o recorrente se limitou alegar a violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, ante a suposta ausência da notificação de penalidade, além de argumentar que a petição inicial apresentada pelo autor cumpriu os requisitos necessários, não sendo cabível o indeferimento por inépcia. O recorrente não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem, acerca da ocorrência da litispendência, sendo o recurso evidentemente inútil e desprovido de qualquer fundamentação conexa à razão de decidir.
7. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o recurso inominado não deve ser conhecido, com fulcro no art. 11, V, do RITRJE/DF c/c art. 932, III, do CPC.
8. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
9. No presente caso, restou evidente que o autor, desde o ajuizamento da presente demanda, tinha plena ciência acerca da existência dos autos de no 0781208-08.2024.8.07.0016, protocolado em 12/9/2024, pelo mesmo advogado da presente ação, ajuizada 7 dias após, em 19/9/2024, sendo que ambas buscam a declaração de nulidade do mesmo Auto de Infração de Trânsito (SA03971154), possuem pretensão idêntica, assim como são idênticos todos os documentos que acompanham a peça inaugural. O fato de o escritório de advocacia que patrocina os interesses do recorrente, continuamente e em massa, ajuizar ações acerca do mesmo auto de infração, com intervalo de 7 dias, sem proceder à análise criteriosa acerca da litispendência, com o intuito de obter provimento judicial diverso, configura a má-fé, sendo cabível e devida a aplicação das sanções previstas legalmente. Não satisfeito com a tentativa de sobreposição de demandas que possuem o mesmo objeto, a tentativa de desconstituição da sentença sob a narrativa de que o Juízo considerou a petição inicial inepta revela postura de deslealdade processual e pretensão de distorção da verdade dos fatos, caracterizando nitidamente a conduta de litigância de má-fé, fazendo-se necessária a aplicação de multa, com base no artigo 81 do CPC.
10. Recurso não conhecido. Litigância de má-fé evidenciada. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.